Tribunal: TJMT
Processo: 0013905-78.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013905-78.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANETE FRANCISCA DE PAULA - CPF: 238.192.511-20 (APELADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU – IMÓVEL QUE PERTENCE A TERCEIRO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – DANOS MORAIS
IN RE IPSA

–
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL MANTIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Comprovado que a parte autora teve ativos financeiros bloqueados por uma dívida pertencente a terceiros, fica presumido o dano moral, surgindo o dever de indenizar do Município, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal.

2.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

3.
Quantum
indenizatório mantido.

4.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”
,

ajuizada
por
JANETE FRANCISCA DE PAULA
, em face da parte apelante
,
nos seguintes termos (ID. 171292782):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, proposta por
JANETE FRANCISCA DE PAULA
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, cujo objeto é a extinção de todos os débitos, bem como das CDA’s junto ao ente municipal, referentes a um imóvel do qual afirma nunca ter sido possuidora nem proprietária.

Em síntese, relata que fora surpreendida, em meados de 2012, pela realização de bloqueio judicial em conta corrente de sua titualidade. Afirma se encontrar, à época, na Espanha, e ter se deslocado para Cuiabá a fim de averiguar a origem da mencionada constrição, tomando conhecimento de 2 (dois) executivos fiscais em seu desfavor, decorrentes do não-pagamento de débitos tributários afetos ao IPTU de um imóvel situado na Capital, que estaria cadastrado em seu nome junto à Prefeitura.

Ocorre que, segundo afirma, trata-se de imóvel do qual nunca fora proprietária nem possuidora, verificando, em verdade, que tão somente a titular possuía nome semelhante ao seu, o que levou o fisco ao equívoco quando da inscrição em dívida ativa, negativando o CPF da requerente, em lugar dos dados do verdadeiro contribuinte.

Nestes termos, requereu a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário perseguido nos executios fiscais que menciona, bem como determinar que o município se abstenha de realizar novos lançamentos tributários em nome da autora a respeito do imóvel em apreço. No mérito, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Município de Cuiabá, a anulação dos débitos registrados em seu desfavor de forma errônea, bem como do próprio registro municipal lavrado em seu nome, além de indenização pelos danos morais sofridos e materiais, no que se refere à necessidade de deslocamento até a cidade de Cuiabá, a fim de regularizar toda a celeuma verificada.

A inicial veio instruída com documentos.

Inicialmente, não fora concedida a tutela de urgência requerida.

O ente demandado apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir no que tange à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e de anulação de débitos, tendo em vista a retificação dos dados administrativamente em data anterior ao ajuizamento do feito, bem como, no mérito, a ausência de dever de indenizar e a desproporcionalidade do valor pleiteado a título de danos morais.

Saneado o feito, as partes não postularam a produção de provas adicionais.

Vieram-me os autos conclusos

É o breve relatório.

Fundamento e decido
.

O feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

I. PRELIMINARMENTE

I.I. Da alegada falta de interesse de agir

O Município de Cuiabá defende que a requerente não possui interesse de agir na pretensão consubstanciada na declaração de inexistência de relação jurídica e nulidade dos débitos impugnados pela presente, tendo em vista que fora procedida à regularização do cadastro imobiliário administrativamente pela municipalidade.

Diante disso, informa que, quando do ajuizamento do presente feito (em 21/03/2014), já não pendiam mais débitos em desfavor da autora, tendo em vista a retificação dos dados no sistema interno da Prefeitura em 20/12/2013.

Em vista dos elementos que instruem o feito, a tese merece ser acolhida.

Isso porque, de fato, ao que tudo indica, as tratativas administrativas empreendidas pela parte autora junto à Prefeitura foram suficientes para que, à época dos fatos, a municipalidade reconhecesse o equívoco em que incorreu e adotasse as medidas pertinentes à retificação do Cadastro Imobiliário correspondente, com o redirecionamento dos débitos à real proprietária do imóvel.

Diante disso, não se identifica, no presente feito, o exigido interesse de agir (quer na modalidade necessidade, quer na modalidade utilidade) em relação à demanda de declaração de inexigibilidade da relação jurídico-tributária, bem como dos débitos correlatos impugnados, face ao seu reconhecimento administrativo já consumado quando da propositura da ação.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Município de Cuiabá, e deixo de apreciar o mérito em relação aos pedidos de
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Município, anulação dos débitos registrados em seu desfavor e do registro municipal lavrado em seu nome
(f.1 a f.3 da exordial), como determina o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Passo a análise do mérito, em relação ao pleito indenizatório.

II. NO MÉRITO

II.I. Do dever de indenizar pelo ente municipal

Em sua exordial, a parte autora alega ter sido submetida a constrangimentos e dissabores em decorrência das execuções indevidas em seu desfavor, ajuizadas pelo ente municipal, pleiteando, por esse motivo, indenização por danos morais.

Nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil, os fatos afirmados por uma das partes e confessados pela outra não dependem de maior dilação probatória.

Assim,
restou incontroverso o fato de que fora inscrito em dívida ativa, em nome da reclamante, débito de titularidade de terceiro
, uma vez que a parte requerida expressamente confessou ter cometido o erro no momento da apuração administrativa.

Por outro lado,
ainda que não se sopese a confissão
, o equívoco cometido no Cadastro Imobiliário do imóvel restou evidente, uma vez que a autora fora inscrita como contribuinte, conquanto a real proprietária seja pessoa de nome semelhante – sequer é caso integralmente de homônimo, ou seja,
trata-se de erro grosseiro pela Administração Pública
.

Nada obstante, sendo o Município de Cuiabá o responsável pela inscrição dos débitos em dívida ativa municipal e consequente ajuizamento de executivos fiscais, é certo que cabia ao ente zelar pela precisão dos dados do contribuinte, a fim de evitar justamente injustiças como a presente, quando cidadão alheio à relação tributária em espeque respondeu ações de execução fiscal e sofreu bloqueios judiciais em suas contas, ônus mantido por anos, somente sendo identificado após provocação da interessada.

Inclusive,
observa-se que, conquanto a municipalidade demonstre a retificação administrativa dos dados em 2013, após comparecimento da real proprietária na Prefeitura, a mesma
somente manifestou sua desistência nos executivos fiscais autuados erroneamente em 2017 e 2018
, ou seja, a autora respondeu a processos judiciais indevidos por cerca de 14 (catorze) anos, sendo que 04 (quatro) destes transcorreram em função de mera inércia da Fazenda Pública em comunicar o juízo acerca da ilegitimidade passiva já reconhecida em âmbito administrativo.

Destarte, deve o Estado (ampla acepção) responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua falha, por força do que prescreve o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

De fato, para além da responsabilidade objetiva imputada aos entes estatais, a situação demontra claro contexto de negligência por parte do Município quando da inscrição em dívida ativa de cidadão sem qualquer vínculo com o imóvel objeto de tributação.

Quanto ao dano moral, não há que se falar em mero aborrecimento, como pretende o ente estatal, pela ausência de comprovação específica dos danos morais sofridos, sendo assente na jurisprudência que a mácula ao nome por inscrição em dívita ativa seguida de protesto/execução propriamente dita gera dano
in re ipsa,
ou seja, que sequer carece de provas e exemplificações, assim entendendo o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL –
COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — PROPOSITURA INDEVIDA DE EXECUÇÃO FISCAL — COBRANÇA DE IPTU EQUIVOCADA — BLOQUEIO DE VALORES PELO BACENJUD — RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO — CONFIGURADA — QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO — VALOR DESBLOQUEADO — AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO — MERA CONSTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE VALOR — DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA — RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O Município é responsável pelos danos causados a terceiro, quando evidenciado que agiu com negligência e omissão, culminando em ajuizamento de executivo fiscal indevido, e por consequência, resultou em bloqueio de valores da conta bancária do contribuinte, o que evidencia o dano indenizável.
O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantida, quando proporcional e razoável com o dano sofrido, sem enriquecer a vítima, ou empobrecer o Município, além do caráter pedagógico a evitar recidiva. Não há que se falar em restituição em dobro do valor bloqueado pelo sistema Bacenjud, e posteriormente desbloqueado, já que não houve pagamento indevido, mas mera constrição temporária de valores de posse do contribuinte.

(TJ-MT 00103174420188110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)

Por fim, anoto que não procede a tentativa do ente municipal em afastar eventual indenização sob a alegação de que a própria Procuradoria verificou o erro e procedeu às retificações, uma vez que ficou amplamente demonstrado nos autos que tal incorreção somente foi verificada e sanada pelo Município após numerosas diligências da parte autora.

De outro norte, extrai-se dos autos que a demandante teria empreendido gastos com deslocamento para o Município de Cuiabá, no esforço para solução do imbróglio, após sofrer bloqueio judicial de suas contas.

Segundo relata, possuía residência inicial em Campo Grande, porém encontrava-se na Espanha a trabalho à época dos fatos, tendo que retornar ao Brasil com urgência para averiguar a situação das ações ajuizadas em seu desfavor.

Diante disso, postula, a título de danos materiais, a restituição do valor despedido com passagem aérea da Espanha para Campo Grande, sustentando que o deslocamento até Cuiabá fora custeado por familiares.

No que toca à responsabilidade por danos emergentes (prejuízo material), sabe-se que, e
mbora a responsabilidade objetiva prescinda da demonstração de dolo ou culpa por parte do agente, nos termos do parágrafo único, do artigo 927 do Código Civil,
o nexo de causalidade e o dano respectivo devem ser cabalmente demonstrados a ensejar eventual reparação
.

Com efeito, embora a municipalidade deva responder objetivamente pelos danos causados ao jurisdicionado
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
[1]
, remanesce a obrigação de quem alega o suposto dano, fazer dele prova, bem como do nexo causal.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL – ESTIGMAS SINDRÔMICOS NÃO ELUCIDADOS - AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO PROVIDO

A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a
demonstração do dano e do nexo causal
.
Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. Conforme ficou comprovado nos autos a morte do filho da autora da ação se deu entre outras causas, em razão da Síndrome da Aspiração de Mecônio – SAM, a qual é causada dentre outras coisas, por perfil biofísico fetal anormal e cardiotocografia alterada e infecções. Deste modo, inexistindo orientação do profissional médico para realização de cirurgia cesárea ou contraindicações para a realização do parto natural,
não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessário para ensejar a responsabilização do Município
. Recurso provido.

(TJ-MT 00022434520118110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/07/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2021)

No presente caso, resta demonstrado o dano alegado pela parte autora, conforme comprovante de pagamento de passagem aérea apresentado.

Contudo, inexiste qualquer prova do exigido nexo de causalidade a ensejar a conclusão de que a necessidade do deslocamento é imputável ao Município, diante do contexto da equivocada atribuição de débitos em desfavor da parte autora, bem como de que a viagem
fora realizada exclusivamente para solucionar a situação aventada nos autos.

Isso porque, de proêmio, identifica-se significativo lapso temporal entre o bloqueio de valores em sua conta bancária (dado em outubro/2011 e maio/2012, respectivamente) e a data da passagem para o Brasil (retratando que a viagem ocorreu em novembro/2012).

Para além disso, inegável que, com todas as ferramentas atualmente à disposição dos jurisdicionados, a autora poderia ter demandando a resolução do conflito à distância, por telefone, meios eletrônicos, mediante outorga de procuração, enfim, por tantas outras ferramentas que não exigiriam seu retorno ao Brasil e o deslocamento para Cuiabá.

Inclusive,
não há qualquer relato ou prova nos autos de que a demandante tenha tentado a solução à distância das questões postas, sofrendo injusta oposição por parte do Município, a lhe deixar sem alternativa senão a busca por atendimento pessoal
.
A vinda presencial, ao que tudo indica, foi uma escolha da parte autora, não podendo ser imputada à municipalidade unicamente pelo conflito instaurado ser de sua responsabilidade.

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (art. 403 do CC/02 - art. 1.060 do CC/1916), segundo a qual
deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório
.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, do exercício de atividade estatal (em ampla acepção). No presente caso, não há prova de que a viagem ao Brasil foi uma necessidade decorrente diretamente da indevida execução de débitos em seu desfavor pela municipalidade. De fato,
não restou evidenciado nos autos que a conduta do ente demandado, ao executar pessoa diversa do contribuinte em feito fiscal, tenha provocado cabalmente a necessidade de deslocamento presencial da autora para solução do imbróglio, não se identificando o nexo causal e, por conseguinte, o dever indenizatório por parte da municipalidade
.

A adoção do presente posicionamento se coaduna com os precedentes, em casos análogos, exarados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim como alinha-se aos demais Tribunais Brasileiros:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DANO MATERIAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VIAGENS FORAM REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não demonstrada a regularidade na contratação, principalmente com a apresentação pela instituição financeira de contrato de empréstimo, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados na conta corrente do autor são considerados ilegais. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, por isso, merece ser mantido o valor fixado na sentença recorrida. Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária.
Não é cabível a indenização por danos materiais, em razão da ausência de comprovação de que as viagens realizadas pelo autor foram advindas exclusivamente para a solução da demanda.

(TJ-MT - AC: 00072204620128110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – DOIS PNEUS ESTOURADOS – MÁ CONSERVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – AFASTADO O NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO – INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO.
Ante a inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta, imediata e exclusivamente pela má conservação da pista, deve ser afastado o nexo de causalidade, que é indispensável à configuração do dever de indenizar.

(TJ-MT - APL: 001738217201181100411152932016 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DE JAZIGO FAMILIAR. REMOÇÃO DE RESTOS MORTAIS DE PARENTE FALECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO ALEGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 333, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1-
A responsabilidade civil do município, objetiva [inteligência do art. 37, § 6º da CF], não exclui o ônus de a parte autora provar o dano e o nexo de causalidade entre o prejuízo alegado e o agir do ente público.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501182-35.2015.8.05.0256, em que figuram como apelante LIRO ALVES DE ALMEIDA e como apelada MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.

(TJ-BA - APL: 05011823520158050256, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021)

Diante disso, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória, especificamente no que tange ao dano material alegado pela autora.

Por fim, quanto ao pleito de restituição dos valores bloqueados, verifico que, quando da extinção dos executivos fiscais, fora determinado seu levantamento, conforme demonstram as cópias das sentenças juntadas sob ID 56866225, fls. 147 e 153/154. Assim, eventual desatendimento da mencionada determinação deverá ser noticiado nos autos específicos, com os requerimentos pertinentes à expedição de alvará em favor da parte prejudicada.

II.II. Do montante da condenação a título de danos morais

No que tange ao valor a ser arbitrado, embora o artigo 944 do Código Civil estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE. DANO MORAL. QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e justo, e com moderação, para que não represente montante irrisório, nem implique enriquecimento ilícito.
A correção monetária referente à indenização por danos morais deve incidir a partir da data da publicação da sentença. Já os juros de mora, na hipótese de responsabilidade extracontratual, devem ser computados desde o evento danoso.

(TJ-MG - AC: 10024101924678001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014)

Nesses limites,
tendo em vista o ajuizamento de processos erroneamente em desfavor da autora, o longo lapso pelo qual tramitaram e a realização de constrições indevidas em suas contas bancárias, verifica-se que a reprimenda deve ser mais acentuada
(gravidade dos danos).

Diante disso, e considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da jurisprudência hodierna, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) bem responde à hipótese.

III. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
ACOLHO PARCIALMENTE o pedido
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Município de Cuiabá ao pagamento de
indenização por danos morais à autora no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (primeira inscrição em dívida ativa), na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Dada a sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes a
o
pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10%
(dez por cento), tendo por base o valor da condenação, em relação à verba devida pelo ente municipal, e o valor atualizado dos débitos tributários impugnados e do dano material requerido, quanto à parcela devida pela demandante
,

ressaltando-se, em relação a esta, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade da verba,
consoante art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante, qual seja,
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, uma vez tecidas as considerações de fato e de direito, o Município de Cuiabá requer seja
REFORMADA a sentença prolatada
para o fim de ser reduzidoo valor fixado a título de dano morais para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
”.

A parte apelada apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do apelo interposto pela parte adversa, requerendo a majoração da verba honorária fixada na origem (ID. 171292787).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 197104169).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”
,

ajuizada
por
JANETE FRANCISCA DE PAULA
, em face da parte apelante.

A controvérsia cinge-se, unicamente, em analisar a o valor arbitrado a título de danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor arbitrado na origem atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, está em consonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto indevido de título - Sentença de procedência - Recurso de ambas as partes – Protesto indevido – Dano moral - Ocorrência (in re ipsa) - Dever de reparação – Pleito de majoração do montante indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Viabilidade – Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Montante superior adequado às circunstâncias do caso concreto, bem como ao entendimento desta Câmara - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 2º do CPC - Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E PROVIDO O DO AUTOR.

(TJ-SP - AC: 10097620420208260008 SP 1009762-04.2020.8.26.0008, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 28/03/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)
”.

“Recurso Inominado nº.: 1038050-97.2020.8.11.0001 Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ Recorrente (s): AGNALDO RODRIGUES PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Recorrido (s): OS MESMOS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 08/11/2021 E M E N T A RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IPTU – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – DEVOLUÇÃO SIMPLES – INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Da análise dos autos, verifico que restou evidenciado o ato ilícito praticado pelo Reclamado, na medida em que, repassou a dívida de IPTU ao comprador antes da entrega das chaves e procedeu com a inscrição em dívida ativa. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o valor da inscrição da dívida ativa do município, no montante de R$ 2.872,74. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10380509720208110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 08/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/11/2021)”.

Nesse contexto, concluo que a quantia arbitrada na origem, de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade
,
todavia,

NEGO PROVIMENTO
ao apelo e
MAJORO
os honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte autora, ora apelada, para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024